Tribunal: TJMT
Processo: 1008806-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008806-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLEITON DE SOUZA FREITAS (PACIENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), DANIEL APARECIDO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL – EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA JUDICIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – COVID-19 – INVIABILIDADE – GRUPO DE RISCO NÃO EVIDENCIADO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – SUPERLOTAÇÃO DAS UNIDADE PRISIONAIS
POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DA LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O deferimento do pedido de
extensão
exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus.
In casu
, evidente a ausência de similitude entre o corréu e o paciente, na medida em que aquele é primário, sem registros criminais, enquanto o beneficiário, possui registros criminais,
no momento da prisão, estava usando tornozeleira eletrônica, por estar cumprindo pena em outro processo
. Não restando comprovada a idêntica situação processual à dos corréus, não há direito à
extensão
dos efeitos da concessão da ordem, nos termos do art. 580 do CPP.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Cleiton Souza Freitas
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 21 de outubro de 2019, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei no 11.343/06, sendo convertida em prisão preventiva em audiência de custódia.

Relata que a sustentação utilizada pelo juiz coator para decretar a prisão preventiva, foi reconhecida como inidônea através do
habeas corpus
no 1016868-92.2018.8.11.0000, onde figurava como paciente o corréu Daniel Aparecido de Freitas.

Aduz que ordem concedida ao corréu se baseou na tese exclusiva de ilegalidade dos fundamentos utilizados na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, portanto cabe a extensão do benefício nos termos do art. 580, do CPP, pois o paciente se encontra preso preventivamente pela mesma decisão.

Alega excesso de prazo na formação da culpa, pois a segregação se estende por período superior a 08 (oito) meses, sem que o réu tenha feito qualquer ato para atrasar a marcha processual.

Argumenta que o fato do paciente responder outros processos criminais, não impede que o mesmo seja colocado em liberdade.

Retrata que há Recomendação do CNJ sobre a atual situação de pandemia do Covid-19, sendo necessário realizar medidas para minimizar o contágio, visto que as penitenciárias possuírem número de encarcerados muito superior à sua capacidade, e eventualmente, ocasionaria disseminação do vírus em grande escala.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário,
mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, aplicando a extensão da decisão concedida no
habeas corpus
no 1016868-92.2018.8.11.0000
, conforme art. 580, do CPP, bem como
diante do excesso de prazo para a formação da culpa.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 40513971). Informações juntadas (Id. 4007483 até 42007486).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 42721464)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de Tráfico de drogas. Irresignação defensiva: 1) Alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Posicionamento jurisprudencial nesse sentido. 2) Almejada a extensão do benefício da liberdade provisória ao paciente, nos termos do artigo 580, do CPP – Impossibilidade – Situação fático jurídica diversa do corréu Natalício Carlos da Silva Júnior, tendo em vista que este é primário e o paciente é reincidente especifico. 3) Pleito de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus – Inviabilidade - Em que pese a Recomendação no 62/2020 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas cautelares diversas, mesmo prisões domiciliares, não pode se concretizar indiscriminadamente, genericamente, de maneira dissociada das particularidades de cada caso concreto - Ausência de vulnerabilidade viral - Não enquadramento no grupo de risco - Segregação necessária no caso concreto - Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de , submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como
autor
idade coatora.

Requer o paciente a extensão do benefício concedido ao corréu Daniel, bem como alega excesso de prazo para a formação da culpa, além de retratar sobre a pandemia do Covid-19, diante da necessidade de minimizar o contágio, visto que as penitenciárias possuírem número de encarcerados muito superior à sua capacidade, e eventualmente, ocasionaria disseminação do vírus em grande escala.

Destarte, para melhor compreender os fatos, imperioso transcrever as informações trazidas pelo juiz
a quo
: (Id. 42007483)

“
Senhor Desembargador Relator:

Visando atender a determinação contida na r. decisão proferida nos autos do
HC n. 1008806-29.2020.8.11.0000
, cuja cópia foi recebida via Malote Digital e lida em
27.04.2020
, venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:

O paciente
CLEITON DE SOUZA FREITAS
e outro (DANIEL APARECIDO DE FREITAS) foram presos em flagrante delito no dia
22.10.2019
, autuados pela prática dos crimes previstos no arts. 33, “caput”, e 35, ambos da Lei 11.343/06. Após a regular apresentação em Audiência de Custódia, o paciente e coautuado tiveram a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva.

Na data de
23.10.2019
, o auto de prisão em flagrante foi distribuído a 13a Vara Criminal de Cuiabá sob o
Cód. 599406
. Posteriormente, o coautuado DANIEL APARECIDO DE FREITAS foi posto em liberdade, por força da ordem concedida no HC no 1016868-92.2019.8.11.0000.

Em
10.12.2019
foi analisado e indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor paciente
CLEITON
, haja vista a ausência de fatos novos capazes de justificar sua soltura, bem como pela permanência dos requisitos e pressupostos da constrição cautelar, no caso consubstanciado na necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista sua dupla reincidência específica.

O Inquérito Policial respectivo, com a denúncia ofertada em desfavor do paciente
CLEITON
e coindiciado
DANIEL
veio em
25.11.2019
, dando-os como incursos no art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, originando o procedimento de
Cód. 603751
.

A determinação para notificação dos denunciados foi realizada em
10.12.2019
, ocasião que também acolhida a representação ministerial para autorização de acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos.

Após a juntada da defesa prévia em 08.01.2020, a denúncia contra o paciente e codenunciado foi recebida em
04.02.2020
, com designação da audiência de instrução e julgamento para o dia
18.03.2020, às 15:45 horas
.

Todavia, houve a necessidade de suspender a realização do referido ato em 17.03.2020, ante o disposto no art. 9o, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, tudo isso para implementar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato.

Em seguida, a defesa formulou novo pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva em favor do paciente, na ocasião conclamando a aplicação da
Recomendação no 62 do CNJ
e a extensão do benefício concedido ao corréu DANIEL no HC no 1016868-92.2019.8.11.0000, alegando a situação desencadeada pela propagação do COVID-19 e o suposto excesso de prazo para formação da culpa, o que foi indeferido por este Magistrado em 31.03.2020, conforme fatos e fundamentos exarados na decisão anexa.

Como complemento a esta informação, tenho a esclarecer que visando obter o número exato de presos provisórios idosos e pertencentes a outros grupos de risco pelo contágio pelo COVID- 19, por determinação deste Magistrado foi requisitado informações ao Sistema Prisional masculino e feminino desta Capital e segundo relação anexa, enviada em
30.03.2020
, o paciente
CLEITON
não se enquadra em situação de risco.

Por fim e como bem constou na decisão supracitada, informa-se que tão logo seja normalizado o expediente forense, será o ato instrutório designado com maior brevidade possível, com a devida prioridade de réu preso.

Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópias da denúncia e das aludidas decisões, extraídas do Sistema Apolo Eletrônico.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição para quaisquer outras necessárias e, desde já, renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço.”

Primeiramente, alega o impetrante para concessão de extensão de benefício, onde no
habeas corpus
no 1016868-92.2019.8.11.0000, foi concedida a liberdade ao corréu Daniel, todavia
tenho que não assiste razão o beneficiário, haja vista que as circunstâncias e condições pessoais não são idênticas.

É pacífico o entendimento de que a extensão da ordem de
habeas corpus
ao corréu é medida que se admite na dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, mas somente quando o benefício obtido pelo corréu não seja de caráter exclusivamente pessoal.

O paciente teve a prisão preventiva mantida em razão da reiteração delitiva, pois detêm registros judiciais, inclusive, por infração da mesma espécie, (processos no 2957- 74.2014.811.0042, com trânsito em julgado em 26.09.2016; e 18213-91.2013.811.0042, com trânsito em julgado em 04/07/2017), e no momento em que foi preso, estava usando tornozeleira eletrônica, devido estar cumprindo pena no processo executivo de pena no 1302-33.2015.811.0042.

A prisão preventiva do corréu Daniel somente foi revogada porque o acusado é primário, sem registros policias, 23 anos de idade, não tendo a autoridade judiciária apresentados qualquer fundamento que possa justificar a aplicação da medida extrema especificamente ao acusado.

Assim, imperioso transcrever a decisão da autoridade coatora, que indeferiu o pedido feito pela defesa para revogar a prisão exclusivamente em relação ao paciente: (Id. 42007485)

Vistos, etc.

Por meio de manifestação protocolada via PEA, a defesa constituída pelo réu CLEITON DE SOUZA FREITAS requereu o relaxamento ou revogação da sua prisão preventiva, argumentando, em apertada síntese: a) que a suspensão dos prazos processuais e a ausência de data certa para realização da audiência nos autos configura excesso prazo; b) que o requerente faz a jus à medida alternativa diversa da prisão, à luz da Recomendação no 62/20 do CNJ, que versa sobre as medidas a serem adotadas durante a vigência da pandemia do COVID-19.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público pugnou pelo INDEFERIMENTO do pedido.

É o sucinto relatório.

Decido.

In casu, verifico que o réu CLEITON DE SOUZA FREITAS se encontra segregado cautelarmente deste 21.10.2019, em face da indispensabilidade da constrição cautelar para garantir a ordem pública, uma vez que, embora o feito narre a apreensão de uma quantidade não tão expressiva de drogas – 4,62g de maconha e 62,68g de cocaína –, o acusado se trata de reincidente específico, já que ostenta condenações definitivas pelo delito de tráfico de drogas (processo executivo de pena 1302-33.2015.811.0042). Inclusive, na época da prisão flagrancial, o acusado usava tornozeleira eletrônica em razão de estar cumprido o regime semiaberto, sendo tal circunstância, aliada a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, fator que justifica a aplicação da medida extrema (CPP, art. 313, inciso II).

Quanto aos andamentos do feito, verifica-se que o Inquérito Policial foi relatado dentro do prazo legal e a denúncia ofertada dentro do período devido. Verifica-se ainda que após a defesa prévia ser protocolada em 07.01.2020, a denúncia foi recebida em 04.02.2020, com designação de audiência para o dia 18.03.2020, a qual não foi possível de ser realizada exclusivamente pelas determinações da Portaria-Conjunta no 249/2020 (suspensão de atos e prazos em decorrência das medidas para combate ao COVID-19).

Com isso, não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa, posto que a instrução já começou e os autos vêm sendo devidamente impulsionados em prazos razoáveis, inexistindo qualquer atraso por parte do Judiciário ou MP, lembrando que a audiência para interrogatório dos acusados e inquirição das testemunhas será designada com maior brevidade possível após o término do prazo previsto para o regime de teletrabalho (Portaria- Conjunta no 249/2020 – 20.04.2020).

Ademais, em se tratando da Lei de Tóxicos, existe um elastério diferenciado para a conclusão da instrução, sempre com observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, é como tem decidido o E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (...) Diante dos prazos estabelecidos pelo novel legislação antidrogas, não há que se falar em excesso de prazo para o réu custodiado há menos de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias.” (TJ-MT; HC 18135/2012; Guarantã do Norte; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Jurandir de Lima; Julg. 02/05/2012; DJMT 10/05/2012; Pág. 45).

No que se refere ao argumento defensivo referente a propagação do “Coronavírus” (COVID-19), como brilhantemente expôs o “Parquet”, as medidas ligadas ao combate da enfermidade recomendam o isolamento social, tendo o Estado e o Sistema Prisional Mato-grossense tomado as medidas necessárias, inclusive a suspensão de visitas nos estabelecimentos prisionais durante o período de quarentena. Somado a isso, perfilho do entendimento de que é desaconselhável permitir que presos, sejam eles provisórios ou definitivos, que já se encontram em situação de isolamento, saiam do cárcere e retornem ao convívio social, ainda que em prisão domiciliar.

Digo isso, pois, como muito bem ilustrou o Ministro Barroso por ocasião do não referendamento pelo STF da liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347 “a verdade é que para bem e para mal, a contaminação no Brasil ainda está no topo da cadeia alimentar. Estamos falando ainda de gente que se socorre na rede privada, estamos falando de gente que se socorre na rede D’Or, que vai pro Einstein. A liberação em massa de pessoas não testadas, ainda mais se já tiver ocorrido no sistema penitenciário, oferecerá um imenso risco sanitário”.

Além disso, própria Recomendação no 62/20 do CNJ, em seu art. 4o, caput, c/c inciso I, recomenda que magistrados com competência criminal para a fase de conhecimento reavaliem as prisões provisórias com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Felizmente, no Estado de Mato Grosso, segundo o Boletim Informativo no 22 da SES/MT, expedida em 30/03/2020 há apenas 18 casos confirmados de pessoas que contraíram o COVID-19, não sendo nenhum desses casos provenientes da população carcerária, razão pela qual não vejo motivo para que seja aplicável soltura ou concessão de prisão domiciliar no caso em apreço com o fundamento arguido pela defesa.

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social.

Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

“(...) a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas”. (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva formulado em favor do denunciado CLEITON DE SOUZA FREITAS.

No mais e como bem constou do despacho retro, que suspendeu a audiência anteriormente designada nestes autos para o dia 18.03.2020, decorrido o prazo contido na Portaria-Conjunta no 249/2020 e sendo o expediente forense normalizado, voltem-me conclusos para designação da audiência de instrução e julgamento.

Vistos, etc.

Por meio de manifestação protocolada via PEA, a defesa constituída pelo réu CLEITON DE SOUZA FREITAS requereu o relaxamento ou revogação da sua prisão preventiva, argumentando, em apertada síntese: a) que a suspensão dos prazos processuais e a ausência de data certa para realização da audiência nos autos configura excesso prazo; b) que o requerente faz a jus à medida alternativa diversa da prisão, à luz da Recomendação no 62/20 do CNJ, que versa sobre as medidas a serem adotadas durante a vigência da pandemia do COVID-19.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público pugnou pelo INDEFERIMENTO do pedido.

É o sucinto relatório.

Decido.

In casu, verifico que o réu CLEITON DE SOUZA FREITAS se encontra segregado cautelarmente deste 21.10.2019, em face da indispensabilidade da constrição cautelar para garantir a ordem pública, uma vez que, embora o feito narre a apreensão de uma quantidade não tão expressiva de drogas – 4,62g de maconha e 62,68g de cocaína –, o acusado se trata de reincidente específico, já que ostenta condenações definitivas pelo delito de tráfico de drogas (processo executivo de pena 1302-33.2015.811.0042). Inclusive, na época da prisão flagrancial, o acusado usava tornozeleira eletrônica em razão de estar cumprido o regime semiaberto, sendo tal circunstância, aliada a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, fator que justifica a aplicação da medida extrema (CPP, art. 313, inciso II).

Quanto aos andamentos do feito, verifica-se que o Inquérito Policial foi relatado dentro do prazo legal e a denúncia ofertada dentro do período devido. Verifica-se ainda que após a defesa prévia ser protocolada em 07.01.2020, a denúncia foi recebida em 04.02.2020, com designação de audiência para o dia 18.03.2020, a qual não foi possível de ser realizada exclusivamente pelas determinações da Portaria-Conjunta no 249/2020 (suspensão de atos e prazos em decorrência das medidas para combate ao COVID-19).

Com isso, não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa, posto que a instrução já começou e os autos vêm sendo devidamente impulsionados em prazos razoáveis, inexistindo qualquer atraso por parte do Judiciário ou MP, lembrando que a audiência para interrogatório dos acusados e inquirição das testemunhas será designada com maior brevidade possível após o término do prazo previsto para o regime de teletrabalho (Portaria- Conjunta no 249/2020 – 20.04.2020).

Ademais, em se tratando da Lei de Tóxicos, existe um elastério diferenciado para a conclusão da instrução, sempre com observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, é como tem decidido o E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (...) Diante dos prazos estabelecidos pelo novel legislação antidrogas, não há que se falar em excesso de prazo para o réu custodiado há menos de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias.” (TJ-MT; HC 18135/2012; Guarantã do Norte; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Jurandir de Lima; Julg. 02/05/2012; DJMT 10/05/2012; Pág. 45).

No que se refere ao argumento defensivo referente a propagação do “Coronavírus” (COVID-19), como brilhantemente expôs o “Parquet”, as medidas ligadas ao combate da enfermidade recomendam o isolamento social, tendo o Estado e o Sistema Prisional Mato-grossense tomado as medidas necessárias, inclusive a suspensão de visitas nos estabelecimentos prisionais durante o período de quarentena. Somado a isso, perfilho do entendimento de que é desaconselhável permitir que presos, sejam eles provisórios ou definitivos, que já se encontram em situação de isolamento, saiam do cárcere e retornem ao convívio social, ainda que em prisão domiciliar.

Digo isso, pois, como muito bem ilustrou o Ministro Barroso por ocasião do não referendamento pelo STF da liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347 “a verdade é que para bem e para mal, a contaminação no Brasil ainda está no topo da cadeia alimentar. Estamos falando ainda de gente que se socorre na rede privada, estamos falando de gente que se socorre na rede D’Or, que vai pro Einstein. A liberação em massa de pessoas não testadas, ainda mais se já tiver ocorrido no sistema penitenciário, oferecerá um imenso risco sanitário”.

Além disso, própria Recomendação no 62/20 do CNJ, em seu art. 4o, caput, c/c inciso I, recomenda que magistrados com competência criminal para a fase de conhecimento reavaliem as prisões provisórias com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Felizmente, no Estado de Mato Grosso, segundo o Boletim Informativo no 22 da SES/MT, expedida em 30/03/2020 há apenas 18 casos confirmados de pessoas que contraíram o COVID-19, não sendo nenhum desses casos provenientes da população carcerária, razão pela qual não vejo motivo para que seja aplicável soltura ou concessão de prisão domiciliar no caso em apreço com o fundamento arguido pela defesa.

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social.

Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

“(...) a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas”. (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva formulado em favor do denunciado CLEITON DE SOUZA FREITAS.

No mais e como bem constou do despacho retro, que suspendeu a audiência anteriormente designada nestes autos para o dia 18.03.2020, decorrido o prazo contido na Portaria-Conjunta no 249/2020 e sendo o expediente forense normalizado, voltem-me conclusos para designação da audiência de instrução e julgamento.

Portanto, não há que se falar em identidade de situação fática entre o beneficiário e o acusado Daniel Aparecido de Freitas, razão pela qual deve ser negada a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal, haja vista que a situação fática é diversa, sendo incabível a extensão ao paciente dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do corréu.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. O pedido de extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu não prospera, na medida em que não se evidencia semelhança fática entre as condutas atribuídas aos acusados. Enquanto o beneficiado assumiu menor participação na organização criminosa, o paciente integrava o núcleo de liderança da associação, figurava como um dos principais favorecidos pelos lucros da estrutura delituosa e era responsável por intensa atividade de comércio ilícito de drogas dentro e fora da penitenciária. Afora isso, o acusado possui extensa ficha criminal, cumpre execução de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, possui condenação, pendente de recurso, ao cumprimento de 21 anos de reclusão, e responde a demanda, em tramitação, por posse ou porte de explosivo/incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da custódia cautelar por providências a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 5. Ordem denegada. (HC 550.190/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PET NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - No que concerne ao pedido de extensão do benefício concedido aos corréus, ressalta-se que não há identidade fático-processual entre as partes, em razão das peculiaridades quanto às circunstâncias pessoais, que são distintas. Sendo assim, não cabe, portanto, a teor do art. 580 do CPP, deferir ao ora recorrente o pedido de extensão de benefício, mantido o regime fixado pela origem. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no PExt no REsp 1525439/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Com relação ao excesso de prazo alegado, oportuno esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018PUBLIC 09-11-2018)

Oportuno o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. 4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa. 5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito. (...) (RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

In casu
, observa-se que os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente porque, de acordo com as informações transcritas, o processo foi devidamente impulsionado, assim
nesse contexto, não identifico desídia judicial, mas lapso dilatado por força de incidentes processuais,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

No caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“
O excesso de prazo pela demora na conclusão da instrução criminal somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos. Precedentes
[...].” (Habeas Corpus no 290.830/MT - Relatora: Min.a Regina Helena Costa - 6.5.2014 - grifado)

“HABEAS CORPUS – [...] – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – FEITO QUE AGUARDA O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA DE UMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – TRAMITAÇÃO COMPREENDIDA COMO REGULAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. [...]
Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.”
(HC no 174121/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 28.1.2015 - grifado)

No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o da referida Recomendação:

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (...).”

Todavia não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.

Inicialmente, verifica-se que não há provas nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que estejam extremamente debilitados, ou que façam parte do grupo de risco.

Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Destarte, a superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária
,
mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO, QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE A
PANDEMIA DE COVID-19. Decretação da Prisão Preventiva. Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas. Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto. Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado. Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor. Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2074194-39.2020.8.26.0000; Ac. 13562255; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 15/05/2020; DJESP 20/05/2020; Pág. 2703)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VISANDO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA PANDEMIA DE COVID-19. INADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA. Unidade prisional com ocupação abaixo da capacidade total. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2073280-72.2020.8.26.0000; Ac. 13560646; Campinas; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione; Julg. 14/05/2020; DJESP 20/05/2020; Pág. 2699)

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, seja pela gravidade da conduta a ele imputada, sejapor não estar inserido no grupo de risco. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 570.802; Proc. 2020/0080272-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/05/2020; DJE 19/05/2020)

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleiton Souza Freitas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020